Tribunal: CARF
Processo: 16327.720469/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720469/2015-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.014 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CORUMBAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE
SÚMULA NO ÂMBITO DESTE CONSELHO, EM SENTIDO CONTRÁRIO
À TESE DA RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial cuja tese da recorrente contrarie o
teor de Súmula deste CARF. Aplicação do disposto no artigo 67, § 3o , III, do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 397 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara no Acórdão no 1202-00.552
(fls. 380 e seguintes), na sessão de 28 de junho de 2011, por meio do qual o colegiado deu
parcial provimento à matéria não discutida judicialmente.
O processo cuida de autos de infração de IRPJ e CSLL, decorrentes de lucros
obtidos no exterior, no qual foram constituídos créditos tributários, com o objetivo de se evitar a
decadência, em relação a duas matérias:
a) IRPJ e CSLL sobre os lucros auferidos pela Itapar Europa, com sede em
Portugal, no período entre 1996 e 2001, com base no disposto no parágrafo
único do artigo 74 da MP n. 2.158/2001;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720469/2015-19
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.014 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720469/2015-19

b) IRPJ e CSLL sobre a variação cambial do investimento no exterior em 2002,
tendo em vista que a Itapar Europa apurou prejuízo no referido ano.
Os autos de infração foram lavrados com exigibilidade suspensa, com o intuito de
prevenir eventuais efeitos da decadência, dado que as matérias acima estavam em discussão no
Mandado de Segurança n. 2003.61.00.003264-7, no qual a empresa havia obtido liminar parcial,
para afastar a tributação com base no parágrafo único do artigo 74 da MP n. 2.158/2001.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 235),
na qual questionou, basicamente, dois pontos:
a) Não tributação da variação cambial do investimento mantido em ITAPAR
Europa Serviços Ltda.
b) Inaplicabilidade de juros de mora na pendência de causa suspensiva da
exigibilidade do imposto lançado.
Em 27 de julho de 2007, a 2a Turma da DRJ/Brasília, por unanimidade de votos,
considerou procedente o lançamento, para:
a) não conhecer da impugnação do sujeito passivo quanto à matéria objeto de discussão
na órbita do Poder Judiciário, e deixar, nessa parte, de apreciar o mérito correspondente,
e declarar definitivamente constituído, na esfera administrativa, o respectivo crédito
tributário do IRPJ e da CSLL;
b) conhecer da referida impugnação apenas na parte não objeto de ação judicial: a)
para manter os juros de mora, uma vez que eles incidem sempre, inclusive, nos
lançamentos de oficio, cujo crédito tributário esteja - previamente - com a exigibilidade
suspensa, para prevenir a decadência; b) para denegar o pedido de protesto pela juntada
de outras provas, diligências e perícias, uma vez que o pedido foi formulado em
desacordo com a legislação processual de regência.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 318),
no qual basicamente reiterou os argumentos da impugnação.
Em 28 de junho de 2011, a 2a Turma da 2a Câmara, por meio do acórdão n. 1202-
00.552, decidiu:
- Por unanimidade de votos, considerar definitiva a matéria não expressamente
contestada, não conhecer da matéria objeto de discussão judicial e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso em relação à matéria não discutida judicialmente, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
- Por maioria de votos, considerar preclusa a matéria não contestada na primeira
instância. Divergiram os Conselheiros Orlando José Gonçalves Bueno e Marcelo Baeta
Ippolito. O Conselheiro Orlando José Gonçalves Bueno apresentou declaração de voto.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. MESMA MATÉRIA DA AUTUAÇÃO.
A opção da contribuinte pela via judicial para discussão da mesma matéria objeto de
processo fiscal, implica a desistência da esfera administrativa, que se submete à
determinação daquele Poder.
MATÉRIA NÃO ABORDADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.014 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720469/2015-19

Considera-se preclusa a matéria que não foi contestada expressamente na fase
impugnatória e que, por conseqüência, não foi objeto de exame pela autoridade
julgadora de primeira instância.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NO RECURSO.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, matéria não expressamente contestada
na fase recursal.
DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre a parcela do crédito tributário depositado
judicialmente a partir da data em que este se efetivou.
A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou recurso especial de
divergência (fls. 397), contra a exclusão dos juros de mora sobre a parcela objeto de depósito
judicial, cujos argumentos podem ser assim sintetizados:
- A interpretação adotada pela decisão ora impugnada, com a devida vênia, equivocada,
eis que fere o disposto no artigo 141 c/c art. 151, inciso II, e art. 161, do CTN e artigos
61, § 3 4 e 63, caput e § 1°, da Lei n. 9.430/96, da qual numa interpretação sistemática,
apenas considera a suspensão da exigibilidade do credito tributário, quando o
interessado realize o depósito em seu montante integral. Não caracterizada essa
situação, os juros de mora continuam fruindo e cabe o lançamento da multa de oficio.
- Nesse sentido, analisando caso concreto similar, já decidiu pela manutenção dos juros
de mora (e também da multa de oficio) a colenda Primeira Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, no âmbito do Acórdão n. 201-79.960, paradigma ora
suscitado para demonstrar a divergência de interpretação dada à lei tributária.
- Em primeiro lugar, cumpre observar que, quando o Código Tributário Nacional se
refere ao depósito judicial do credito tributário devido, ele o faz referindo-se
expressamente ao montante INTEGRAL. Em segundo lugar, quando a Lei n° 9.430/96,
em atenção às disposições do Código Tributário, em especial às causas de suspensão de
exigibilidade, prevê que não caberá o lançamento da multa de oficio e haverá a
suspensão da incidência da multa de mora, o referido diploma o faz reportando-se
expressamente não a todas as causas de suspensão de exigibilidade, mas a algumas
especificamente previstas, dentre as quais não está inserta a prevista no inciso II do art.
151 do CTN. Em terceiro lugar, cabe notar que os juros de mora tem previsão específica
na referida lei, aliás, em dispositivo quase que imediatamente anterior àquele que trata
dos débitos com exigibilidade suspensa (ver art. 61 e art. 63, respectivamente) e, em
nenhum momento, o legislador promoveu ou determinou ou autorizou a exclusão ou
suspensão ou não incidência dos juros em hipóteses tais, como a presente, ainda mais
quando verificado que o depósito das quantias devidas foi realizado a menor, seja por
ter sido realizado em quantia insuficiente, por motivos de divergências de cálculos ou
outros, seja por ter sido realizado em atraso sem os acréscimos legais devidos. E, por
último, o próprio Código Tributário prescreve expressamente que os juros de mora
incidirão quando o crédito tributário não for integralmente pago no vencimento, seja
qual for o motivo determinante da falta. Inclusive há uma exceção no § 2o do referido
artigo que não se refere ao depósito do montante integral do debito aliás.
- E mais, segundo o art. 111 do CTN deve-se interpretar literalmente a legislação que
disponha sobre suspensão do credito tributário, mandamento que objetiva afastar
qualquer ampliação do comando legal, e que, forçosamente, leva à conclusão de que o
deposito de montante "não-integral" não possui o condão de suspender a exigibilidade
do credito tributário. E assim sendo, não suspensa a exigibilidade, não cabe quaisquer
das conseqüências legais acima alinhavadas. E, com mais razão descabe falar em afastar
os juros de mora objetos do lançamento.
- Portanto, conforme análise dos autos, verifica-se que o contribuinte não depositou o
valor total considerado pela autoridade fiscal. Esse fato aliás e reconhecido na própria
decisão ora hostilizada.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.014 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720469/2015-19

- Ora, convém rememorar o teor da Súmula 112 do STJ, que trata da matéria em
comento: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for
integral e em dinheiro".
- Equivale dizer: o crédito tributário considerado integral é aquela quantia exigida pela
Fazenda Pública, e não aquela reconhecida pelo sujeito passivo.
- Com isto, chega-se a inelutável conclusão de que o lançamento realizado com a
cobrança de multa de oficio e juros de mora é plenamente cabível e condizente com a
legislação tributária vigente, porquanto a exação depositada judicialmente, por não ser
integral ao montante considerado devido pelo Fisco, não tem o condão de suspender o
crédito tributário. Sendo assim, como corolário lógico, e correto o procedimento
adotado pela autoridade fiscal que lançou o credito tributário no intuito de evitar a
decadência, com a incidência dos juros de mora. Entender de outra forma resultará na
declaração da inconstitucionalidade dos artigos 141 c/c art. 151, inciso II, e arts. 161 e
172, do CTN; artigos 61, § 32, e 63 da Lei n. 9.430/96, violados com a r. decisão a quo,
o que e defeso por este eg. Conselho Administrativo.
Em 05 de abril de 2013, a contribuinte apresentou Petição informando que o
Mandado de Segurança por ela impetrada transitou em julgado em 11 de março de 2013, pelo
que “se tornou definitivo o acórdão que afastou a tributação pelo IRPJ e pela CSLL dos lucros
auferidos no exterior no período de 1996 a 2001 e da variação cambial do investimento no
exterior”. Por conta de tal decisão, a interessada requer a baixa do presente processo
administrativo.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
479, que lhe deu seguimento.
A contribuinte foi intimada do acórdão e do recurso especial e reiterou que o
Mandado de Segurança originalmente impetrado transitou em julgado em seu favor, razão pela
qual informou que não apresentaria contrarrazões ao recurso fazendário, por considerá-lo
prejudicado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 479 e seguintes, não foi questionado pela contribuinte, até em razão das
informações sobre o deslinde do mandando de segurança por ela impetrado na esfera judicial.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67, do Anexo II, do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.014 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720469/2015-19

§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.014 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720469/2015-19

§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
Como visto, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à
matéria “incidência de juros de mora sobre o valor depositado”, de sorte que esta é única
questão a ser apreciada neste voto, posto que, como informa a Representação de fls. 2, houve
desmembramento dos feitos e “os créditos tributários objeto de discussão judicial permanecerão
com os débitos controlados no processo no 16327.000796/2005-71”, do qual o presente processo
é originário.
Cumpre ressaltar, ainda, que em relação ao argumento trazido pela interessada, no
sentido de que teria ocorrido o trânsito em julgado do mandado de segurança na esfera judicial,
o referido despacho de admissibilidade consignou que:
Contudo, cumpre registrar que a contribuinte informou que transitou em julgado, em
11/03/2013, sentença judicial que afastou a tributação de IRPJ e CSLL exigidos por
meio deste processo, tendo solicitado o cancelamento desses créditos e a baixa do
processo administrativo e juntado documentos a seu requerimento que comprovariam o
ocorrido (fls. 417/475).
Tendo em vista que a análise de admissibilidade de recurso especial tem precisamente
identificada sua abrangência, e como não está prevista a apreciação desse tipo de
argumento e, consequentemente, de documentos, considera-se que a análise do
solicitado e dos efeitos sobre o processo deverá ser feita na etapa de julgamento do
recurso especial da Fazenda Nacional.
Cumpre, entretanto, observar que, em pesquisa a sítios da Justiça, verificou-se que o
processo foi encaminhado eletronicamente ao STJ em data posterior à que a
recorrente alegou que havia se dado o trânsito em julgado. Em 25/04/2014, julgando
Petição no Recurso Especial n. 1.422.682, cuja requerente era a contribuinte, decidiu-se
homologar a desistência parcial dos recursos especial e extraordinário, bem assim a
renúncia às alegações de direito relativas à regra do art. 74, caput, da MP no 2.158/01,
que prevê a tributação automática dos lucros apurados por controladas e coligadas no
exterior a partir de 2002.
Em relação ao conhecimento do recurso, o despacho de admissibilidade analisou
os dois paradigmas indicados pela Fazenda Nacional (acórdãos n. 201-79.960 e n. 01-05.148, da
CSRF) e concluiu que a interpretação neles conferida à questão efetivamente divergiu da decisão
prolatada no presente caso.
Contudo, com o advento da Súmula CARF n. 132, a matéria sub judice encontra-
se pacificada no âmbito deste Conselho, em sentido oposto ao pretendido pela Recorrente:
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
E este é o exato caso dos autos (depósito apenas parcial do valor autuado), como
bem informa o acórdão recorrido (destacaremos):
Por ser importante para a análise da questão, relembremos as datas em que os fatos
aconteceram. A ciência dos Autos de Infração ocorreu em 10/05/2005, a sentença no
Mandado de Segurança julgando procedente o pedido ocorreu em 20/09/2004, o
depósito judicial foi feito em 22/04/2003 e a medida liminar foi expedida em ??????? Já
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.014 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720469/2015-19

o valor depositado, de R$ 1.632.658,43, fls. 94, foi assim discriminado na planilha da fl.
254: IRPJ - R$ 1.342.608,84 e CSLL - R$ 290.049,59. Não há indicação dos juros de
mora no documento de depósito em campo próprio.
Resta, portanto, inconteste nos autos, a existência do depósito judicial, efetuado
antes do lançamento fiscal, referente ao Mandado de Segurança n°
2003.61.00.003264-7, que como se viu neste voto, contém a mesma matéria objeto da
autuação.
Caberia a discussão para saber se o montante depositado satisfaz integralmente o
quantum devido e se o mesmo foi efetuado no prazo legal.
No presente caso, o valor principal lançado do IRPJ corresponde a R$ 3.554.562,74 e da
CSLL corresponde a R$ 1.279.642,57. Já o depósito judicial, fls. 94 e 254, foi efetuado
nos valores de R$ 1.342.608,84 para o IRPJ e de R$ 290.049,59 para a CSLL, ou seja,
os valores são menores que os lançados.
Nesse ponto, observo que apesar da recorrente ter alegado que os juros de mora, no
período compreendido entre de 31 de janeiro de 2003, e a data do depósito, 22 de abril
de 2003, estariam incluídos no depósito judicial, não existe indicação no campo próprio
do documento de depósito da fl. 94, do valor dos juros reclamados, restando sem
comprovação dita alegação.
Em que pese se verificar que dito depósito foi sido efetuado em valores menores aos
lançados pela fiscalização, entendo que o valor depositado não pode ser
simplesmente desprezado. E perfeitamente plausível se aceitar que a partir do depósito
judicial a interessada fique desonerada de qualquer acréscimo legal sobre o montante
depositado. Isso decorre não apenas por uma questão de lógica, pois a interessada ao
efetuar o depósito coloca o valor à disposição do credor (ou da justiça) saindo da
situação de mora, mas também porque a interessada exerce o seu pleno direito de
discutir a matéria na esfera judicial.
(...)
Pelo exposto, concluo que procede parcialmente a irresignação da recorrente quanto
aos juros de mora exigidos na autuação, devendo os mesmos serem recalculados ao
final da discussão judicial, caso o fisco saia vencedor, para excluir os juros com base
na taxa Selic incidentes sobre o principal depositado em 22/04/2003, de R$
1.632.658,43, conforme comprovantes do depósito judicial da fl. 94 e 254.
Em síntese, por força da subsunção da matéria em tela ao teor da Súmula CARF
n. 132, que firmou entendimento em sentido contrário ao defendido pela Recorrente, penso que
não há como conhecer do recurso fazendário, razão pela qual a decisão recorrida deve ser
mantida, respeitando-se, por óbvio, o que restar decidido na discussão judicial.
Sobre este último ponto, relativo ao trânsito ou não da decisão judicial, o tema é
irrelevante para a matéria aqui em debate, dado que os créditos autuados são controlados no
processo original, de n. 16327.000796/2005-71 e é no âmbito daquele feito que deve ser
analisado o andamento processual do mandado de segurança e seu eventual desfecho, para fins
de aplicação do que for decidido pelo Poder Judiciário. Os juros ora debatidos são apenas
decorrência da autuação principal, como destacado pela decisão recorrida.
Tal atividade compete, em última análise, à Delegacia de jurisdição da
contribuinte.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.014 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720469/2015-19

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital